Tribunal: TJBA
Processo: 0501208-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501208-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FATIMA MONTEIRO ANDRADE BARRETO

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA

APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL E DOLO PROCESSUAL. MULTA PROCESSUAL AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a má-fé processual exige prova clara de dolo e de prejuízo concreto à parte adversa, sendo indevida sua aplicação automática diante da mera improcedência do pedido.

2. A propositura de ação revisional de contrato bancário com fundamento na alegação de taxa de juros superior à média de mercado não configura, por si só, litigância de má-fé, mormente quando não há indícios de alteração da verdade dos fatos ou de conduta desleal.

3. O contrato bancário celebrado na modalidade de mútuo pessoal caracteriza-se como contrato de adesão, no qual o consumidor, parte mais vulnerável da relação, não tem ingerência sobre o conteúdo das cláusulas contratuais.

4. A imposição de multa por má-fé, em contexto de evidente hipossuficiência econômica da parte consumidora, sem demonstração de intuito de fraudar o processo, viola o direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

0501208-85.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII